Tribunal: TJBA
Processo: 0000265-49.2013.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000265-49.2013.8.05.0028 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALOISIO JOSE ARAUJO Advogado(s): ELIZALDO DE AMORIM NOVAIS APELADO: MUNICIPIO DE BOQUIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO VOLUNTÁRIA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000265-49.2013.8.05.0028, em que figura como apelante ALOISIO JOSE ARAUJO e apelado MUNICÍPIO DE BOQUIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,